Tribunal: STF
Processo: ARE 752979
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-03
Data de publicação: 2014-06-03

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 636/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.5.2011.



    A suposta afronta ao princípio da legalidade dependeria de prévia análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, pois, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, “a”, da Constituição da República. Aplicação da Súmula 636/STF.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate.



    Agravo regimental conhecido e não provido.